Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1002094-23.2020.8.11.0000
Recorrente: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
Recorrido: Denis Tonelli e Espólio De Alice Palmeira Toneli
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85134467) interposto por Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71278971):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – ALEGAÇÃO, NAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NA IMPRENSA OFICIAL NO DIA 11/12/2019, COM EXPRESSA INDICAÇÃO DOS NOMES DOS ADVOGADOS INDICADOS PELA RECORRENTE COMO DESTINATÁRIOS DAS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÕES JUNTO À OAB – REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIA 21/01/2020 EXCLUSIVAMENTE PARA INCLUSÃO DO NOME E RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESCABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 12/02/2020, MUITO APÓS O DECURSO DA QUINZENA INAUGURADA PELA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Inicia-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca da parte sobre a prolação da decisão recorrida, que, no caso, se deu pela publicação de seu teor na imprensa oficial, e não quando da republicação desta apenas para fins de menção ao nome do advogado da parte recorrida.
2. Sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta acarreta não conhecimento do Recurso do Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno posteriormente interposto pela recorrente”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1002094-23.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Nilza João Ferreira Filho, j. 24/11/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 74227477), estes foram rejeitados no acórdão de id 81868954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de interno proposto por Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., e manteve a decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento no 1002094-23.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação Demarcatória no 429-08.2009.811.0086, ajuizada contra a embargante/agravante e outros, por Odenes Tonelli e Alice Palmeira Tonelli, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva, condenando-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo” (id’s 36370470 - pág. 1/5, 37447954 - pág. 1/3 e 43563465 - pág. 1/4).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 223, 224, §§ 2o e 3o, e 231, VII, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a republicação do ato decisório deve necessariamente levar ao reinício da contagem dos respectivos prazos, pois o ‘fato gerador’ da fluência é renovado”.
Recurso tempestivo (id 85505952) e preparado (id 85360491).
Contrarrazões no id 87998518.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 223, 224, §§ 2o e 3o, e 231, VII, do CPC, a parte recorrente alega que “os Acórdãos Recorridos adotaram o entendimento de que a contagem do prazo recursal deveria ser feita da Primeira Publicação da Decisão Agravada, independentemente da republicação do ato, e que, por este motivo – e apenas por ele, pois os arestos reconhecem que o prazo recursal teria sido cumprido se considerada a Segunda Publicação – o Agravo de Instrumento seria intempestivo”.
Argumenta que “a republicação do ato decisório deve necessariamente levar ao reinício da contagem dos respectivos prazos, pois o “fato gerador” da fluência é renovado”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Leitura dos autos e das cópias dos Diários da Justiça eletrônicos disponíveis para consulta pública na internet mostra que a r. decisão de Primeiro Grau, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação ‘Demarcatória’, foi veiculada à pág. 285 do DJe no 10.637, disponibilizado em 11/12/2019 (quarta-feira), e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (12/12/2019 – quinta-feira).
(...)
A r. decisão de Primeiro Grau foi republicada no DJE no 10.660, pág. 1.791, disponibilizado em 21/01/2020 (terça-feira), e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (22/01/2020 – quarta-feira), e, nesta mesma publicação, consta a certidão expedida pela Serventia daquela 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, informando que a republicação se deu ‘em razão da ausência do cadastro neste processo no Sistema Apolo do advogado da parte autora, e em observância ao substabelecimento/procuração apresentados até a presente data’.
A única diferença entre as publicações é a indicação do nome do advogado dos autores (Agrinaldo Jorge Rodrigues – OAB/MT no 10.875).
Assim, como o prazo quinzenal para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 12/12/2019, sendo computado o primeiro dia em 13/12/2019 (sexta-feira)”. (id 71278971 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu que “ havendo republicação do julgado, em qualquer situação, conta-se a partir dessa nova data o prazo recursal”. (AgInt no REsp 1883457/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.